Tribunal: TJDFT
Processo: 0720117-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0720117-38.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPOLIO DE IGNACIO DE ARAGÃO REPRESENTANTE LEGAL: IGNACIO DE HOLANDA CAVALCANTI PACHECO DE ARAGAO EMBARGADO: VERA REGINA DE AQUINO SALLES, ROSANE SALLES DE ARAGAO DECISÃO INDEFERE A INICIAL DA AÇÃO RESCISÓRIA Trata-se de ação rescisória ajuizada com vistas à rescisão de acórdão da 5a Turma Cível deste E. TJDFT que determinou a colação do valor parcial de imóvel aos autos de inventário. O autor atribuiu à causa o valor de R$ 100,00 (cem reais) (ID 11479062 - Pág. 33), o qual, todavia, não condiz com o proveito econômico que se pretende obter mediante o ajuizamento da presente ação rescisória. Dessa forma, no ID 13931071, foi determinada a intimação do autor para: 1) emendar a inicial no prazo de 15 dias, a fim de adequar o valor da causa ao proveito econômico pretendido com a presente ação rescisória; 2) efetuar o depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, sob pena de indeferimento da petição inicial (CPC 968 II e §3o c/c 330 e 321). Contra tal decisão o autor, Espolio de Ignácio de Aragão, interpôs embargados de declaração pugnando, ainda, pela concessão da gratuidade de justiça (ID 14103462). No ID 16180828, foi negado provimento aos embargos de declaração, bem como determinada a intimação do autor para que comprovasse a alegada hipossuficiência econômica, para fins de análise do pedido de gratuidade de justiça. No ID 16987927, foi certificado o transcurso in albis do prazo para interposição de recurso, bem como para a juntada de documentos comprovando a hipossuficiência econômica. Dessa forma, na ausência de comprovação da hipossuficiência econômica do autor, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. E, diante do descumprimento da determinação de emenda da inicial para adequação do valor da causa e realização do depósito inicial, impõe-se o indeferimento da inicial. Ante o exposto, indefiro a inicial da ação rescisória (CPC 968 II e §3o c/c 330 e 321). Custas pelo autor. Sem honorários diante da ausência de citação. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator